Tribunal: TJSP
Processo: 0011072-47.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR DADO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBICO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI FEDERAL 12.153/2009 – PRECEDENTES

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – VALOR DADO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBICO – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, II, DA LEI FEDERAL 12.153/2009 – PRECEDENTES DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL – COMPETÊNCIA DA C. 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO, ORA SUSCITADA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.